Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737733-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES APELADO: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES, MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Recebo a petição id 67109411 como Memorial, eis que versa sobre o mérito dos Embargos de Declaração interpostos pelos peticionários. Lida a referida peça, nota-se inviável o acordo aludido no id 66831073. Consequentemente, o recurso aclaratório deverá ser julgado na sessão presencial do dia 12/12/2024, dada a urgência preconizada pelos embargantes. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator